Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de crédito consignado (R$ 35.829,45), determinou a instituição ré a abster-se de descontar as parcelas do empréstimo no contracheque da autora, bem como a condenou a pagar, em favor da autora, o valor de R$ 2.000,00, correspondente à dobra dos descontos consignados no benefício previdenciário.
2. O banco réu interpôs recurso com preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, alega ausência de dano material, sendo a exclusão do empréstimo foi realizada antes de qualquer desconto no contracheque do autor. Defende também a inexistência de danos morais e necessidade de adequação da incidência de juros de mora a partir do arbitramento. Requer o julgamento de improcedência do feito. Já o autor interpôs recurso adesivo pretendendo a condenação em danos morais.
3. De pronto, registro o não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor, diante da ausência de expressa previsão legal, sendo incabível sua interposição no rito dos Juizados Especiais.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Arguiu a ré/recorrente que seu direito ao contraditório e ampla defesa (art 5o, LV, CF/88) restou violado em razão de não ter sido colacionado aos autos extrato bancário completo do autor do mês de 02/2020, entendendo ser o único documento apto a comprovar a ausência de descontos no benefício previdenciário do autor. Sem razão a arguição da ré/recorrente, pois a documentação acostada revela-se suficiente para a elucidação dos fatos. Ademais outros meios de prova estavam ao alcance da ré, sem poder falar, portanto, em prova impossível e cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. A ré/recorrente aduz inexistência de dano material, sob o argumento de que o empréstimo (R$ 35.829,45) foi cancelado em 06/03/2020 e sequer foram iniciados os descontos no contracheque (72 parcelas de R$ 1.0000,00). A alegação não merece acolhida, pois, ainda que realizada a exclusão da averbação dos descontos (06/03/2020) no benefício do autor, o documento ID 20746067 p.9 demonstra que a primeira parcela de fevereiro/2020 foi devidamente debitada. Assim, correta a sentença que reconheceu o prejuízo do autor de R$ 1.000,00, e determinou a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), diante da contratação irregular.
6. No tocante aos pedidos de afastamento de dano moral e incidência de juros de mora a partir somente do arbitramento, deixo de pronunciar, uma vez que não houve condenação em danos morais na decisão combatida. Portanto, insubsistente o pleito recursal.
7. Dessa forma, entendo que o autor cumpriu o ônus estabelecido pelo art. 373, I, CPC ao demonstrar que realizado contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário (INSS) sem sua solicitação/autorização, diante da inexistência de qualquer instrumento contratual firmado entre as partes que embasasse tais descontos.
8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acordão conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.